Tribunal: TJMT
Processo: 1022783-15.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022783-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), ANA DE FATIMA DE LIMA - CPF: 204.408.801-06 (EMBARGANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (EMBARGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (EMBARGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JUNTADA DE ACÓRDÃO ESTRANHO AOS AUTOS. NULIDADE DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ANA DE FÁTIMA DE LIMA contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1022783-15.2025.8.11.0000, no qual a embargante alega erro material decorrente da juntada de acórdão relativo a processo diverso, que trata de matéria estranha à discutida no agravo, o qual versa sobre honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado. Requereu a anulação do acórdão equivocado e a regular apreciação do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a juntada de acórdão pertencente a processo diverso, com objeto distinto, configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para correção de erro material constante do julgado.

Constatou-se, nos autos, a existência de acórdão juntado equivocadamente (ID 309217926), referente a processo distinto e com partes diversas, tratando de ação de imissão de posse, enquanto o presente agravo discute honorários sucumbenciais.

A incompatibilidade entre o conteúdo do acórdão juntado e o objeto do agravo evidencia erro material manifesto, justificando a nulidade do julgamento anterior e a reabertura da análise do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A juntada de acórdão pertencente a processo diverso, com conteúdo estranho ao objeto do recurso, configura erro material sanável por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

A correção de erro material é admissível mesmo após o julgamento, quando comprovada a desconexão entre a decisão e os autos do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

R E L A T Ó R I O

RED
1022783-15.2025.8.11.0000

ANA DE FATIMA DE LIMA x ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA e ROBERTO CAVALCANTI BATISTA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA DE FÁTIMA DE LIMA contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1022783-15.2025.8.11.0000
.

A embargante alega a ocorrência de erro material consistente na juntada de acórdão relativo a processo diverso, que trata de questão completamente distinta da matéria objeto do presente agravo. Sustenta que o acórdão embargado versa
sobre uma
Ação de Imissão/Reintegração de Posse, quando na verdade o presente agravo discute questão relativa a honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.

Argumenta que a jurisprudência é unânime ao considerar que a juntada de acórdão de lide diversa constitui erro material passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão equivocadamente juntado seja invalidado e o recurso tenha julgamento adequado e regular
.

Intimados, os embargados não apresentaram
contrarrazões
, conforme certidão de I
d.
314973350.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado

No caso em análise, a embargante aponta a ocorrência de erro material consistente na juntada de acórdão relativo a processo diverso, que trata de matéria completamente distinta
daquela objeto
do presente agravo de instrumento.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à embargante. O acórdão de I
d.
309217926, datado de 20/08/2025, efetivamente trata de matéria estranha ao objeto do presente recurso, versando sobre ação de imissão de posse, aquisição de imóvel em leilão extrajudicial e existência de decisão federal suspendendo a consolidação da propriedade, quando o agravo de instrumento em questão discute a correção de suposto erro material na fixação de honorários sucumbenciais.

O relatório do acórdão embargado menciona partes diversas ("RC CONSTRUTORA LTDA ME X JONIHSON NASCIMENTO BARROS") e processo de origem diferente ("Ação de Imissão/Reintegração de Posse n. 1004662-32.2024.8.11.0045"), evidenciando o equívoco na juntada do documento.

Tal situação configura erro material evidente, passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração,

com efeitos infringentes, para sanar o erro apontado e, assim, reconhecer a nulidade do julgamento realizado em 20/08/2025, e, por consequência, do acórdão proferido (ID 309217926), com o que determino a inclusão
do Agravo de Instrumento nº
1022783-15.2025.8.11.0000

na pauta de julgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025